Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-95.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reclamante comprova que foi o usuário dos serviços do pedágio, portanto é parte legitima para pleitear a indenização. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. A recorrente é legitima para figurar no polo passivo da demanda, pois há solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, conforme previsto no § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não há se falar em inépcia da petição inicial, pois não evidenciada qualquer das hipóteses do art. 330, §1o do CPC. Preliminar rejeitada.
4. É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale pedágio ao transportador, nos termos do artigo 8o da Lei n. 10.209/2001.
5. Quanto ao valor da indenização pelo descumprimento da referida regra legal do adiantamento do vale-pedágio, é de se registrar que o valor estabelecido no art. 8.o da mencionada Lei n.o 10.209/01 foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000. Em decorrência disso, não há como se modular o seu valor para patamar menor do que o estipulado legalmente, pois se trata de previsão legal e não contratual.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009244-95.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 00.696.027/0001-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (RECORRIDO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023